Tribunal: TJMT
Processo: 1006894-90.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006894-90.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), IONE BRANDAO MARANHAO DE QUEIROZ - CPF: 203.755.062-68 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESCONSTITUIU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO

FISCAL – EXTINÇÃO

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO

DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III, CPC/15 – DETERMINAÇÃO ANTERIOR DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO FEITO POR 1 (UM) ANO – INOBSERVÂNCIA – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRECLUSÃO
PRO-JUDICATA
– NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA CASSADA.

1. Sentença proferida sem a observância de

determinação anterior de arquivamento provisório por um ano.

2. Ocorrência da preclusão
pro judicato.
Inteligência do artigo 505 do CPC/15. Nulidade que se reconhece de ofício.

3. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face de IONE BRANDÃO MARANHÃO DE QUEIROZ, contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal no 1006894-90.2017.811.0003, pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que extinguiu feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC/15.

Aduz o Recorrente que não foi intimada pessoalmente, como a Lei processual determina.

Informa que, em outros feitos eletrônicos, a intimação pessoal do Município se aperfeiçoou via Oficial de Justiça, destacando que a intimação eletrônica, “
não é meio hábil para se confirmar a leitura da intimação uma vez que a leitura automática não é suficiente para se garanti-la, sobretudo, pela prática processual de intimação por Mandado via Oficial de Justiça
”. (Id 7707723)

Sublinha que a Lei de Execução Fiscal determina a intimação pessoal (art. 25,
caput
), cabendo a aplicação do CPC apenas subsidiariamente.

Destaca a necessidade de requerimento do réu para extinção do feito por abandono da causa, à luz da Súmula 240 do STJ.

Acentua a nulidade da sentença por não seguir enunciado de súmula, invocando a aplicação do precedente REsp no 1.596.446 do STJ.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, anulando a sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a sentença que julgou extinta a ação executiva com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Municipal ajuizou, em 20/09/2017, Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos de IPTU referente aos anos 2013 a 2015.

Intimada a Fazenda Pública não compareceu nos autos, ensejando a extinção do feito por abandono de causa.

Da análise dos autos, verifica-se uma nulidade processual que deve ser conhecida de ofício.

O despacho de citação foi proferido em 07/03/2018 (Id 7707700).

O mandado de citação foi devolvido com a informação “mudou-se”, o que ensejou a intimação da Exequente para requerer o que entender de direito (Id 7707707).

O Município de Rondonópolis requereu, então, a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, o que foi deferido pelo Julgador, em 21/05/2018, tendo determinado também que, após o prazo de suspensão, intimada a Fazenda Pública, caso não houvesse manifestação, o processo deveria ser arquivado por um ano (Id 7707710).
In verbis
:

“Vistos etc.,

1. Suspenda-se o feito por 60 (sessenta) dias.

2. Decorrido o prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos para satisfação da obrigação.

3.
Caso não haja manifestação
, arquive-se o processo pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não ocorrerá o prazo prescricional.

4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a Fazenda Pública, sob pena de arquivamento definitivo.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito”

Após o decurso do prazo de suspensão, o Cartório intimou a Fazenda Pública para requerer o que de direito, sob pena de caracterização de abandono processual, em 17/10/2018, certificando o decurso de prazo em 07/03/2019, sem manifestação do Exequente (Id 7707717).

E, em inobservância do despacho retro, que havia determinado o arquivamento por um ano, sobreveio sentença de extinção do feito por abando de causa, em 08/03/2019.

Dispõe o artigo 505 do CPC:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I
- se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II
- nos demais casos prescritos em lei.”

Dessa forma, a sentença proclamada em inobservância à determinação anterior, de arquivamento do feito por um ano, é nula de pleno direito, eis que o processo anda para frente, compondo uma sucessão de atos logicamente encadeados.

Daí o princípio da preclusão, tido por Liebman como a perda ou a extinção do direito de praticar ato processual, ou seja, uma vez decididas as questões e não usando a parte o direito de recorrer, ou rejeitado o recurso, não se lhe permite discuti-las ou rediscuti-las no curso do processo, nem pode o Julgador manifestar-se contrariamente ao que já havia determinado, ocorrendo a preclusão pro-judicato.

Nesse sentido, a jurisprudência se firmou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS FIRMADA EM PREMISSA FÁTICA CONTRÁRIA À PROCLAMADA NOS AUTOS POR DECISÃO ANTERIOR - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O sentenciante reapreciou questão anteriormente já analisada e decidida pelo juízo de origem ao longo do processo, o que é defeso, sob pena de malferir a estabilidade processual, operando-se, portanto, a preclusão
pro judicato
, que tem por finalidade preservar a ordem jurídica e a segurança jurídica.

(TJ-MT - AC: 00104109220158110040 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/05/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DE CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE A PARTIR DA REVELIA DECRETADA PELA SENTENÇA. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRECLUSÃO
'PRO JUDICATO'.
INVALIDADE GLOBAL DA DECISÃO. DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO PROVIDO. 1. Dado que como regra não pode o julgador revolver questões por ele já decididas - artigo 505 do CPC -, inafastável a nulidade da sentença que funda suas conclusões a partir da revelia decretada, a qual todavia já havia sido afastada em decisão anterior. 2. Hipótese em que não se trata de decisão puramente 'citra petita' (pela ausência da análise das matérias de fato da contestação), e que poderia portanto ser passível de imediato suprimento pela instância revisora (artigo 1.013, § 3o, inciso III do CPC), mas sim de autêntico e total 'error in procedendo', considerando que a premissa lógica da qual partiu todo o decisório objurgado (qual seja, a ocorrência da revelia) mostrou-se inválida, contaminando dessarte toda a consistência do ato sentencial, de sorte que não resta possível outra conclusão senão a de sua impositiva desconstituição para a devida correção lógica.
(TJ-MG - AC: 10024122797459001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 07/08/2019, Data de Publicação: 14/08/2019)

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida está inquinada por vício de atividade, não restando outra conclusão senão a de ser impositiva a sua desconstituição para a devida correção lógica.

Feitas essas considerações, de ofício, RECONHEÇO A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo singular para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020